Tribunal: TJSP
Processo: 1001631-26.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373670
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001631-26.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ARIENE
DEPIERI GRAMARIM, é apelado ASBAPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001631-26.2019.8.26.0024 -Voto no 10.447
2
Apelação no 1001631-26.2019.8.26.0024
Apelante: Ariene Depieri Gramarim
Apelado:
Asbapi
-
Associação
Brasileira
de
Aposentados,
Pensionistas e Idosos
Comarca: Andradina
Juiz de primeiro grau: Rodrigo Ferreira Rocha
Voto no 10.447
Responsabilidade civil. Associação de Aposentados.
Contribuição descontada de pensão recebida do INSS.
Ausência de relação jurídica. Dano moral configurado.
Indenização
devida.
Efeito
desestimulador.
Precedentes. Recurso provido em parte.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 146/149, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para
a) determinar a cessação definitiva dos descontos vinculados à ré a
título de "CONTRIBUIÇÃO ASBAPI" no valor de R$ 91,87; b) declarar
a inexigibilidade dos débitos descontados do benefício previdenciário
da parte autora; c) condenar a ré à restituição pretendida a ser
apurada em fase de liquidação de sentença, de forma simples, já que
ausente comprovação de má-fé, valor que deverá ser atualizado
através de correção monetária a partir da data de ajuizamento desta
ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data
de publicação da sentença. Reconhecida a sucumbência recíproca,
estabeleceu que a ré arcará com 80% das custas e das despesas
processuais e a autora com 20% delas, e determinou que cada parte
deverá arcar com os honorários advocatícios da parte contrária, os
quais foram fixados em 10% sobre o valor total da condenação a cada
uma a elas imputada, observada a gratuidade concedida.
Apela a autora, postulando a reforma da sentença a fim
de que seja a ré condenada a arcar com indenização por dano moral.
Pede, ainda, a majoração dos honorários advocatícios arbitrados.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e dispensado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001631-26.2019.8.26.0024 -Voto no 10.447
3
recolhimento de preparo.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
O recurso comporta parcial acolhida.
Ausente prova de vínculo entre as partes a justificar os
descontos de contribuições associativas no benefício previdenciário
da autora, não há como deixar de reconhecer a ocorrência de dano
moral indenizável.
Com efeito, a situação enfrentada pela apelante
extrapola a esfera do mero aborrecimento.
O dano moral, em hipóteses como a dos autos,
configura “in re ipsa”, derivando inexoravelmente do próprio fato
ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, tem-se por demonstrado
o dano moral.
Quanto ao valor da indenização, à falta de critério legal
objetivo, deve-se levar em consideração as condições econômicas
das partes, as consequências do ato, a intensidade da culpa e a
circunstância de haver ou não sido concedida, cumulativamente,
indenização pelo dano patrimonial.
Ademais, a condenação deve procurar desestimular o
ofensor de repetir o ato ou a omissão.
Ao discorrer a respeito da quantificação do dano moral,
Antonio Jeová dos Santos ensina que: “O problema da avaliação da
quantia do ressarcimento constitui uma dificuldade comum e geral do
dano moral; também se requerem soluções comuns e gerais no que
concerne, ao menos, ao esqueleto primário do assunto. Não pode
nem deve pretender-se uma concepção matemática totalizadora da
questão, o que, além de impossível, prenderia a Justiça em prol de
uma cega e inamovível segurança; porém, tampouco a fluidez e
arbítrio irrestritos, que significaria uma completa liberdade para fazer
justiça, porém a liberdade do náufrago (Dano Moral Indenizável, pp.
165/167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001631-26.2019.8.26.0024 -Voto no 10.447
4
A fixação do valor devido à título de indenização por
danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os
critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse
jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar
critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual
tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe
27/03/2019; AgInt no AREsp 900932/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019; REsp 1771866/DF,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
12/02/2019, DJe 19/02/2019; AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018;
REsp 1669680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 20/06/2017, DJe 22/06/2017; RCDESP no REsp 362532/PB, Rel.a
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012,
DJe 20/08/2012).
Atento a essa orientação, entendo que, no caso, a
indenização deve ser fixada no importe de R$ 10.000,00, valor que
cumpre sua finalidade compensatória e, sobretudo, dissuasória. No
mesmo valor foi arbitrada indenização por lesão extrapatrimonial em
caso envolvendo a mesma associação ré em situação parelha
(Apelação Cível no 1003677-75.2019.8.26.0189, Rel. Christine Santini, 1a Câmara
de Direito Privado, j. 05/03/2020; Apelação Cível no 1000628-30.2019.8.26.0414,
Rel. Francisco Loureiro, 1a Câmara de Direito Privado, j. 02/03/2020).
Com isso, cabe à ré apelada suportar integralmente os
ônus sucumbenciais, incidindo o percentual de 10% sobre o valor da
condenação, a título de honorários advocatícios.
Ante o exposto, dou provimento em parte ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator